Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão recorrida que não concedeu a tutela antecipada quando não estiverem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. No caso, o requisito da probabilidade do direito não esteve presente, pois, conforme afirmado pelo juízo recorrido, a análise da incidência do instituto da supressio necessita de maior dilação probatória, não se conformando com uma decisão de cognição sumária em primeiro grau de jurisdição, além do fato de que consta da decisão da assembleia que o item questionado foi julgado prejudicado sem objeções, razão pela qual o afastamento de tal presunção demanda produção de prova.
3. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois na hipótese do pagamento da totalidade da taxa condominial pelas agravantes, caso obtenham sucesso na demanda originária, o valor indevidamente cobrado poderá ser descontado das prestações vincendas ou haver condenação judicial ao pagamento.
4. CONHECIDO E DESPROVIDO.